Tribunal: TJBA
Processo: 8024815-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024815-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO JOSE LEAO BARRETO Advogado(s): HELDO ROCHA LAGO, ESTEFANE SANTOS BARRETO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): V CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BEM. POSSE. MANUTENÇÃO. PRESTAÇÕES. PAGAMENTO. VALOR CONTRATADO. IMPOSIÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – Nas ações revisionais de contrato de financiamento para aquisição de bem, o usuário deve efetuar o pagamento das prestações pactuadas, até decisão final do processo, como forma de legitimar a continuidade da sua posse sobre o bem financiado e a vedação à restrição cadastral. II – Constatado que a decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência, para depósito mensal de valor menor que a prestação originariamente contratado, em conformidade à jurisprudência desta Corte de Justiça, impositiva é a sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8024815-70.2024.8.05.0000, da Laje, em que figura como Agravante FERNANDO JOSÉ LEÃO BARRETO e como Agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora